Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ERRO MATERIAL NA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE VOTO CONDUTOR E RESULTADO PROCLAMADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível, que manteve a sentença que fixou alimentos em 200% do salário-mínimo. A embargante alega erro material na proclamação do resultado do julgamento e omissão quanto à aplicação dos arts. 1.699 e 1.694, §1o, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material na proclamação do resultado do julgamento; e (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação da aplicação dos arts. 1.699 e 1.694, §1o, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material se caracteriza quando há divergência evidente entre o conteúdo decisório expresso no voto condutor e o resultado proclamado no dispositivo.
4. A análise do voto e da ementa evidencia que ambos os recursos de apelação foram conhecidos e desprovidos, mas o dispositivo proclamado registrou, equivocadamente, “parcial provimento” ao recurso.
5. A omissão pressupõe a ausência de manifestação sobre pedido ou questão de ordem pública relevante, o que não se verifica quando os fundamentos adotados abrangem implicitamente os dispositivos legais invocados.
6. A decisão colegiada examinou o trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, aplicando, ainda que sem citação literal, as regras contidas nos arts. 1.699 e 1.694, §1o, do CC, afastando a necessidade de majoração da pensão e a possibilidade de sua redução.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo inviável utilizá-los para substituir o juízo de valor do colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar erro material no dispositivo, fazendo constar que ambos os apelos foram conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento:
1. O erro material decorrente de divergência entre o voto e o resultado proclamado constante do acórdão deve ser corrigido em embargos de declaração.
2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando o acórdão aplica seus conteúdos normativos de forma implícita.
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão colegiada.